Tribunal: TJBA
Processo: 8037922-55.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8037922-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

RÉU: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE FEIRA DA MATA - CNPJ: 28.438.754/0001-47

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEFLAGRAÇÃO DE GREVE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.783/89. ORIENTAÇÃO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZEM O MOVIMENTO PAREDISTA. DEFLAGRAÇÃO DA PARALISAÇÃO SEM ASSEMBLÉIA. INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL MÍNIMO DE SERVIDORES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. ILEGALIDADE DA GREVE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS DIAS PARADOS. PRECEDENTE DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. CABÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. PROCEDENTE.

O Direito à Educação é assegurado pela Carta Politica Maior, no caput do art. 6º, consubstanciando-se em Direito Social, cabendo em contrapartida ao Estado o Dever, em todas suas esferas (Federal, Estadual e Municipal), de preservá-lo e implementá-lo. Quanto à essencialidade do serviço educacional vale ressaltar que a CF em seu 37, inciso VII, preconiza o direito de greve dos servidores públicos, cuja regulamentação caberá à lei especifica.

O movimento paredista, para ser legal, deve seguir alguns requisitos, conforme determina a Lei nº 7.783/89. Na lide, verifica-se a violação à referida Lei, na medida em que, inexiste qualquer comprovação de que houve a prévia e devida assembléia da categoria para deliberar sobre a greve. Ao contrário, há informação nos autos, pelo Sindicato/Réu, que não foi possível realizar assembleia com a categoria.

Ademais,
não foi informado o mínimo necessário para, efetivamente, se comprovar a manutenção destes serviços essenciais, vez que carecem, os autos, de documentos emanados pelas escolas que, formal e oficialmente, atestem o seu funcionamento, ainda que parcialmente.

A ausência dos mencionados requisitos acarreta a ilegalidade do movimento (art. 14), eis que deixou a população e os discentes de Feira da Mata carente do serviço básico de EDUCAÇÃO.

Honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e pagamento das custas processuais.

Ilegalidade da Greve. Possibilidade de desconto dos dias parados. Manutenção da liminar concedida.

Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve. PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos desta Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve nº 8037922-55.2022.8.05.0000, em que figuram como Autor MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA e Réu - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE FEIRA DA MATA – SINDSFEM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o pedido da presente AÇÃO DECLARATÓRIA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2